Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730357-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (id. 29794874) formulado por EMERSON BARBOSA DA SILVA (autor/agravante) em face de decisão monocrática proferida pela il. Desembargadora Relatora Leila Arlanch (id. 29460964), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente na imediata devolução de valores descontados de sua remuneração referentes a dias de licença-médica. Em seu pedido, o autor/agravante salienta que, após o referido decisum, foi convocado a comparecer à Diretoria de Juntas Médicas do órgão público a que funcionalmente vinculado, a qual teria homologado o atestado médico objeto de controvérsia. Conclui, desse modo, que não subsistem os fundamentos que levaram ao indeferimento do seu pedido de tutela de urgência recursal, o que justificaria a reconsideração do decisum. Requer, assim, que a decisão monocrática seja reconsiderada para que seja determinada ao DISTRITO FEDERAL a imediata restituição dos valores controvertidos. Documentos (id. 29794875 e id. 29794876). É o relatório. Decido. Na hipótese, conquanto a parte recorrente se manifeste procurando argumentar que as circunstâncias relacionadas às irregularidades administrativas que justificaram o decotamento de parte da sua remuneração já teriam sido revistas e resolvidas no âmbito administrativo, tenho que, nesse momento do processo, os requisitos necessários ao deferimento da tutela diferenciada pretendida não estão satisfeitos. De fato, a concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública é objeto de regulamentação específica, a qual, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.494/97 e do artigo 7o, §§ 2o e 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto pagamentos de qualquer natureza. Como se não bastasse, o pedido possui nítido caráter satisfativo e, por se tratar de verba com natureza alimentar, a sua irrepetibilidade evidencia que a medida não poderia ser revertida caso, eventualmente, o pedido venha a ser considerado improcedente quando por ocasião do julgamento do mérito. De mais a mais, a partir dos argumentos defendidos em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo ente público, verifico que ainda existe alguma divergência no que diz respeito aos períodos que vieram a ser homologados tardiamente e àqueles cuja restituição pretende a parte recorrente obter em sede de liminar, o que, evidentemente, demanda um maior aprofundamento cognitivo para que possa ser devidamente avaliado. Com tais fundamentos, mantenho a decisão monocrática proferida pela il. Desembargadora Relatora. Intimem-se. Desembargadora eventual GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual